Tribunal: STJ
Processo: 0192151-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006896 - SP (2025/0192151-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CAINA CHINEZE GARCIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - SP255631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.

ROUBO.

PRISÃO
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
E RISCO DE REITERAÇÃO
MODUS OPERANDI
DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do CPP.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
, que incluiu roubo a adolescente com
modus operandi
uso de arma de fogo e arma branca, em concurso de
agentes, inclusive menores de idade.
3. A custódia cautelar também está fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, em razão do
risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo
consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente
possui
condenação
sem
trânsito
em
julgado
confirmada em segunda instância.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
considera que a gravidade concreta da conduta e o
risco de reiteração delitiva justificam a prisão
preventiva para garantir a ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se presentes os
requisitos da custódia cautelar.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50243071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 6392961e-4958-4f5c-8f44-a6d9081f3015

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
28/08/2025
03/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50243071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 6392961e-4958-4f5c-8f44-a6d9081f3015

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006896 - SP (2025/0192151-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CAINA CHINEZE GARCIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - SP255631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.

ROUBO.

PRISÃO
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
E RISCO DE REITERAÇÃO
MODUS OPERANDI
DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do CPP.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
, que incluiu roubo a adolescente com
modus operandi
uso de arma de fogo e arma branca, em concurso de
agentes, inclusive menores de idade.
3. A custódia cautelar também está fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, em razão do
risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo
consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente
possui
condenação
sem
trânsito
em
julgado
confirmada em segunda instância.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
considera que a gravidade concreta da conduta e o
risco de reiteração delitiva justificam a prisão
preventiva para garantir a ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se presentes os
requisitos da custódia cautelar.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49885668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:17
Código de Controle do Documento: d4f7b755-a07a-4011-9285-d805c0456ecf

Trata-se de agravo regimental interposto por CAINÃ CHINEZE
GARCIA DA SILVA contra a decisão que não conheceu do
por
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio.
O agravante tece considerações acerca do mérito da impetração,
requerendo a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Reitera a tese de que a manutenção da prisão preventiva contraria o
princípio da homogeneidade, pois permanece preso durante a tramitação
processual, mas poderia ser solto ao final da instrução, mesmo que condenado.
Sustenta, ainda, que foi localizado em local diverso dos fatos, não
estando em posse de quaisquer objetos subtraídos durante o roubo, tampouco
foi apreendida arma de fogo em seu poder. Ademais, enfatiza que a decretação
da prisão cautelar não se justifica, uma vez que é primário, possui bons
antecedentes, exerce atividade laborativa lícita e possui residência fixa.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, no procedimento do habeas
, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional
corpus
deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível
aferir a materialidade e a autoria delitiva.
Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se
de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento
da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de
condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg
no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/4/2021
19/4/2021
No mais, a prisão cautelar do paciente foi assim fundamentada (fl. 114
– grifei):
Documento eletrônico VDA49885668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:17
Código de Controle do Documento: d4f7b755-a07a-4011-9285-d805c0456ecf

Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos
apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento
do
, cuja pena privativa de liberdade
crime de roubo majorado
máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos.
Assentado o
, debruço-me sobre o eventual
fumus comissi delicti
.
periculum in libertatis
E, a esse respeito, observo que a conduta delitiva dos autuados
é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que
roubo a adolescente, em concurso
praticaram delito de
envolvendo inclusive menores de idade, com arma de fogo e
, o que acresce reprovabilidade à sua conduta
arma branca
delitiva e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como
forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública.
Ademais, vale destacar que, em se tratando de acusação que
, mais uma vez
demanda reconhecimento pessoal em audiência
impõe-se a custódia para a garantia da instrução criminal.
Além disso, Caiña tem condenação sem trânsito em julgado pela
defesa, e inclusive já houve julgamento em segundo grau,
.
negando provimento ao recurso
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o
paciente e outros corréus praticaram o delito de roubo majorado contra
adolescentes, em concurso de agentes, inclusive com envolvimento de menores
de idade, e mediante a utilização de arma de fogo e de arma branca.
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta
da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de
assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em face do
empregado na prática do
modus operandi
delito.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO
E CORRUPÇÃO DE MENORES. TRANCAMENTO
MAJORADO
DA AÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES
AUTORIZADORAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DOS
FATOS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49885668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:17
Código de Controle do Documento: d4f7b755-a07a-4011-9285-d805c0456ecf

1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante
ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.
2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é
medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de
plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos
de autoria e materialidade ou a existência de causa extintiva da
punibilidade, o que não ocorre na hipótese.
3. O reconhecimento fotográfico do agravante, ainda que
questionado, não foi o único elemento indicativo da autoria
delitiva, estando corroborado por outros indícios, tais como a
apreensão do simulacro de arma de fogo e a localização do
veículo roubado.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
notadamente diante da gravidade concreta do crime, praticado
mediante grave ameaça, concurso de agentes e corrupção de
menor.
5. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no
sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do Agente e
consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem
. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz,
pública"
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2022
19/12/2022
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para
acautelar a ordem pública.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 986.894/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
20/3/2025
.)
26/3/2025
Ainda, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de
reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o
paciente possui condenação sem trânsito em julgado confirmada em segunda
instância.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada
pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como
ocorre no caso em questão. A esse respeito: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator
Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator
15/4/2024
18/4/2024
Documento eletrônico VDA49885668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:17
Código de Controle do Documento: d4f7b755-a07a-4011-9285-d805c0456ecf

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
.
18/4/2024
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no
HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator
7/10/2024
10/10/2024
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a ordem
cautelares alternativas à prisão
pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
7/3/2023
13/3/2023
AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Por fim, mostra-se inviável a análise do pedido de reconsideração da
decisão que indeferiu a liminar em
, apresentado às fls. 208-216,
habeas corpus
uma vez que, com a interposição do presente agravo regimental, ocorreu a
preclusão consumativa da matéria, em razão do princípio da unirrecorribilidade
recursal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49885668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:17
Código de Controle do Documento: d4f7b755-a07a-4011-9285-d805c0456ecf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.896 / SP
Número Registro: 2025/0192151-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15107622520258260228 21204843920258260000 21375562025 922712025
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GILBERTO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - SP255631
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CAINA CHINEZE GARCIA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAINA CHINEZE GARCIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - SP255631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:25
Código de Controle do Documento: 10833b92-1c41-47cf-a979-50291ee77cdd

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:25
Código de Controle do Documento: 10833b92-1c41-47cf-a979-50291ee77cdd